Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Manifeste-se o autor acerca da certidão referida no ID 15690917 - falta de dados bancários para transferência do depósito a que se refere o art. 968, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Contador para retificação da guia de custas, conforme requerido pela ré (ID 15680109). Após, cumpra-se a parte final da decisão referida no ID 15562919. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA